Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO TEMA 1.069 DO STJ. DISTINGUISHING. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA E PTOSE MAMÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 1.2. Inexistindo similaridade entre a questão jurídica afetada pelo Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e matéria debatida nos autos, não merece respaldo o pedido de suspensão do feito.
2. O acolhimento do pedido de tutela de urgência está condicionado ao preenchimento, de forma inequívoca, dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, e somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Precedentes.
3. No caso concreto, a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente e não terem sido comprovadas as alegações de piora no quadro psicológico.
3.1. Não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de correção cirúrgica de assimetria mamária, denota-se a ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apto a permitir a concessão da tutela de urgência.
4. O deferimento, em sede de tutela de urgência, de procedimento médico de custo elevado implica em irreversibilidade da medida, vez que a hipossuficiência econômica declarada pela autora obsta eventual ressarcimento dos custos ao plano de saúde.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.